Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-51.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1000197-51.2019.8.11.0078
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INDEVIDO. AFASTADA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO COMO DE LITIGANTE DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Comprovada a existência da relação jurídica e da dívida, a negativação do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção de crédito constituir exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, e o condenou como litigante de má-fé, solidariamente com seu advogado, por reconhecer que restou comprovada a existência da relação jurídica e da dívida, eis o que consta em sua parte dispositiva:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$ 189,15 (cento e oitenta e nove reais e quinze centavos) referente aos serviços prestados e devidamente comprovados pela requerida, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir do vencimento da obrigação.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita será analisado em caso de eventual recurso inominado interposto pela parte autora, observando-se estritamente os documentos que constarem dos autos.
Condeno, solidariamente, a parte requerente e o advogado LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, OAB/MT 16.625/MT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa, bem como de multa no valor de 9% sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, se irrisório, ao valor de R$5000,00 (cinco mil reais) ante a má fé engendrada por ambos no presente processo, visto a ação temerária impetrada no Judiciário almejando lucro ilícito e não adimplemento de suas obrigações.
Oficie-se à OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, informando acerca do número de demandas promovidas pelos advogados nesta Comarca até a presente data, ante ter escritório atuante em Cuiabá/MT, com distância de cerca de 450 km desta comarca, Sapezal/MT..
O Reclamante na petição inicial o autor nega a existência de relação jurídica com a empresa reclamada, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 189,15, uma vez que alega desconhecer o débito.
Observo que na contestação a Reclamada disse que houve contratação, e, para juntou telas sistêmicas cm a finalidade de comprovar que houve pagamento, e disse também que o autor reconheceu a existência da dívida.
Na impugnação à contestação disse que a Reclamada juntou apenas telas sistêmicas que não comprovam a existência da relação jurídica, como de praxe, nada foi dito sobre o reconhecimento da dívida alegado na contestação.
Julgado improcedente sua pretensão, nas razões recursais o autor continua negando a existência da relação jurídica e argumenta que as telas sistêmicas, por serem unilaterais, não provam a relação jurídica. E nas contrarrazões a empresa Reclamante segue a tese de que houve contratação e utilização dos serviços, com pagamentos, nada disse a respeito da confissão da dívida.
No entanto, deve ser ressaltado que, além das telas sistêmicas juntadas pela empresa Reclamada para comprovar e existência da relação jurídica com o Reclamante, neste feito há um fato relevante que deve ser levado em consideração para o julgamento do presente recurso inominado, exatamente o que consta no Termo de audiência de Conciliação, in verbis:
“..a parte Requerente informou que reconhece a dívida, objeto desta ação, esclarecendo que tomou conhecimento da possibilidade de limpar seu nome, por meio de uma Sra, a qual não se recorda o nome, sra, estaque afirmou haver um advogado responsável pelo ingresso de ações indenizatórias para retirar o nome dos clientes dos cadastros de proteção ao crédito, frisando-se que certamente a parte Autora teria o nome limpo. Desta forma, a parte Requerente afirma ter aceitado a proposta para limpar seu nome, bem como informou seus dados pessoais para a propositura da presente ação. Após manifestação da parte Autora, este informou que não possui interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugna pela DESISTÊNCIA presente ação”.
Se o próprio autor, na audiência de conciliação, como acima se vê, confessou ser devedor da empresa Reclamada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial.
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu, de que havendo prova da relação jurídica e do débito a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é licita, por isso não é devida indenização a título de dano moral.
Como está evidente que o autor alterou a verdade dos fatos, ao na petição inicial negar a existência de relação jurídica, também deve ser mantida a sua condenação como litigante de má-fé.
No entanto, deve ser afastada a condenação solidária do advogado como litigante de má-fé, que, embora seja o responsável direto pela alteração da verdade dos fatos, não só deste como de muitos outros processos, diante da decisão dos Tribunais Superiores de que não deve haver condenação solidária do patrono como litigante de má-fé. Mantida a comunicação de sua conduta à Ordem dos Advogados do Brasil.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida está em conformidade com o disposto na Súmula 385 do STJ, a contrário senso em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para afastar a condenação solidária do advogado na condenação como litigante de má-fé.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator